Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-66.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000580-66.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIMEIA MARIA DE CAMPOS - CPF: 688.737.001-87 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), VALDIMEIA MARIA DE CAMPOS - CPF: 688.737.001-87 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A IPVA DE VEÍCULO TRANSFERIDO A OUTRO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Valdimeia Maria de Campos em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, visando à anulação de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente ao IPVA dos anos de 2016 a 2018, relativo a veículo transferido para o Estado de São Paulo desde 01/04/2015. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, anular a CDA e o protesto, e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação: o Estado de Mato Grosso pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização; e a autora requerendo a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo protesto indevido de CDA referente a IPVA lançado após a transferência do veículo a outro estado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto de CDA referente ao IPVA dos anos de 2016 a 2018 é indevido, pois o veículo foi transferido para o Estado de São Paulo em 01/04/2015, tornando este o ente competente para a cobrança do tributo.

4.

A inscrição e o protesto indevidos configuram falha na prestação do serviço público, sendo aplicável a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5.

A conduta administrativa evidencia ineficiência e afronta aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e eficiência, impondo à autora ônus indevido decorrente de erro estatal.

6.

O dano moral é presumido (“in re ipsa”) em casos de protesto indevido, dispensando prova de prejuízo concreto.

7.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

8.

Precedentes dos tribunais confirmam o dever de indenizar e a validade do valor arbitrado em hipóteses semelhantes de protesto indevido por cobrança tributária ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por protesto indevido de CDA relativa a IPVA de veículo já transferido a outro estado, por se tratar de falha na prestação do serviço público.

2.

O dano moral decorrente de protesto indevido de crédito tributário é presumido (“in re ipsa”), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade da falha administrativa e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º, art. 85, § 11; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1001996-68.2023.8.26.0597, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 17.06.2025;
TJSP, Apelação Cível nº 1003291-36.2017.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Valdimeia Maria de Campos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de IPVA e condenou o ente estatal ao pagamento e indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, que não houve ilícito administrativo apto a ensejar responsabilidade civil, tampouco prova de dano moral indenizável.

Sustenta que a Apelada não teria realizado a comunicação de venda do veículo no momento oportuno, somente havendo registro da transferência em 2019, motivo pelo qual não poderiam ser responsabilizados por cobranças relativas a fatos geradores ocorridos em períodos nos quais o veículo ainda constava em nome da autora.

Argumenta, assim, a inexistência de nexo causal e de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observância aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

A parte Autora, por sua vez, recorre, sustentando que o valor arbitrado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tampouco cumpre satisfatoriamente o caráter reparatório e pedagógico inerente à indenização decorrente de dano moral.

Aduziu que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de seu nome constituem constrangimento grave, capaz de atingir sua honra, sua credibilidade e sua reputação perante terceiros, gerando repercussões negativas de ordem pessoal e financeira, que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Requereu, ao final, a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, por reputá-lo mais adequado à extensão do dano experimentado e às finalidades do instituto reparatório.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao Apelo do Estado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões ao Apelo do ente estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso e Valdimeia Maria de Campos insurgem-se contra a sentença prolatada pelo que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de IPVA e condenou o ente estatal ao pagamento e indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Extrai-se dos autos que Valdimeia Maria de Campos ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, visando ao cancelamento de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 7.855,87 referente a IPVA dos anos de 2016, 2017 e 2018 do veículo placa JHX1790.

Alegou na inicial que não era mais proprietária do veículo, o qual fora transferido ao Estado de São Paulo antes da cobrança.

Após o regular trâmite do feito, o juízo singular, prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
Ação de inexistência de débito c/c danos morais
, proposta por VALDIMEIA MARIA DE CAMPOS em face do

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
para DECLARAR
a inexistência de débito da autora para com

os requeridos, bem como
DETERMINAR
a anulação do crédito tributário que é objeto da certidão de

dívida ativa n.º 2018660647, e ainda, determinar o cancelamento do Instrumento do Protesto da mencionada

CDA, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Oficie-se ao cartório competente.

Por corolário natural, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida no Id. nº 19529794.

Condeno
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de atualização monetária,

remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do

Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento,

por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021). [...]”

Do ato sentencial, recorrem o Estado de Mato Grosso e
Valdimeia Maria de Campos.

Extrai-se dos autos que o crédito de IPVA objeto do protesto corresponde aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, períodos posteriores à transferência do veículo para o Estado de São Paulo, ocorrida em 01/04/2015. Assim, desde essa data, a atribuição para arrecadação do referido imposto passou a ser daquele ente federativo.

Verifica-se, pois, a ilegalidade na atribuição de qualquer encargo à autora relativamente ao período posterior a 01/04/2015, pois o automóvel que originou as cobranças não mais se encontrava em circulação no Estado de Mato Grosso, ficando evidenciada a ausência de competência tributária deste ente federativo após a transferência.

Diane disso, conclui-se que o protesto se deu de forma irregular.

Ressalte-se que a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública impõe o dever de reparar os danos causados a particulares por falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF/88).

No caso, o protesto indevido, caracteriza inequívoca falha do serviço público, apta a justificar a indenização por danos morais.

Quando a própria Administração revela descontrole interno em sua atuação, não se pode tolerar a imposição de encargos indevidos ao contribuinte, sob pena de grave violação a direitos individuais e aos princípios da moralidade e da segurança jurídica.

A ineficiência administrativa em atualizar seus cadastros e coordenar seus procedimentos internos revela grave afronta aos princípios da eficiência e da razoabilidade (art. 37, caput, CF/88).

Sob a ótica da experiência comum, revela-se extremamente gravoso para o contribuinte — especialmente aquele que sempre cumpriu regularmente suas obrigações — sofrer os efeitos de erro imputável exclusivamente à Administração, que, em razão de sua desorganização, promove a cobrança de tributo já quitado.

Não é aceitável que o cidadão precise recorrer ao Poder Judiciário para compelir a Administração a corrigir falha que ela própria reconheceu. Tal conduta viola não apenas a boa-fé objetiva, mas também os deveres de lealdade institucional e de prestação eficiente dos serviços públicos.

O presente caso, portanto, transcende uma mera controvérsia formal sobre ônus de cancelamento de protesto: trata-se da afirmação do direito fundamental à boa administração pública, que impõe ao Estado atuar com diligência, previsibilidade e respeito à confiança legítima do cidadão.

À luz dos princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da proteção da confiança legítima, entendo que é cabível a indenização por danos morais, e que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil

reais) fixados na sentença, revela quantia compatível com a repercussão do fato, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REGULARMENTE QUITADOS – TRIBUTO (ICMS) RECOLHIDO TEMPESTIVAMENTE – DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. O protesto indevido de título de crédito, sobretudo quando os tributos já haviam sido tempestivamente recolhidos pelo contribuinte, configura ato ilícito que afronta a honra objetiva da pessoa jurídica, ensejando reparação por danos morais na modalidade "in re ipsa", sendo dispensável a demonstração de prejuízo concreto ou de consequências específicas decorrentes do ato. A fixação do "quantum" indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições econômico-financeiras das partes, de modo a compensar efetivamente o prejuízo moral sem propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito [...] (TJSP; Apelação Cível 1001996-68.2023.8.26.0597; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025)

APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA – VEÍCULO FURTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE CDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - Danos morais in re ipsa, que decorrem do protesto de título indevido - Montante arbitrado que deve ser razoável e proporcional aos danos experienciados - Precedentes desta Corte - Sentença reformada, para se arbitrar os danos morais - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003291-36.2017.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos, mantendo inalterada a sentença combatida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios já fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025